Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TEOR DA MENSAGEM. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PERTURBAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. EXCLUSÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto doméstico, contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de convicção.

2. Resta configurada a ocorrência do delito previsto pelo artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 quando o teor da mensagem ultrapassa os limites definidos pela medida protetiva, ainda que possua nítida intenção de reaproximação com a vítima.

3. Não constatado o dolo específico reclamado pelo tipo penal, delineado no artigo 65 da LCP, incabível falar-se em perturbação da tranquilidade da vítima por acinte ou motivo reprovável.

4. Cominada pena inferior a 06 (seis) meses de privação da liberdade, mostra-se incabível o estabelecimento da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46, do Código Penal.

5. Apelações conhecidas. Não provimento ao Recurso Ministerial e Parcial Provimento ao Recurso Defensivo.